Tribunal: STF
Processo: RE 86637
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- Imposto Predial. - Ação anulatória de débito fiscal com base no
art. 19, III, c, da Lei Maior. Inexistência de ofensa a texto constitucional,
bem como inaplicável, à espécie, aresto apontado como divergente.
Recurso extraordinário não conhecido.